Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), F.C. TELEFONIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.510.418/0001-62 (AGRAVADO), UIRSON MIRANDA FONSECA - CPF: 070.070.271-72 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo. A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, em face de decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos Execução de Título Extrajudicial nº 711/2010, 0019030-66.2010.8.11.0041, código 443374, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e F.C. TELEFONIA LTDA – EPP e UIRSON MIRANDA FONSECA, negou a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos.

Sustenta que, apesar do presente escritório não advogar mais para a instituição bancária autora da demanda, tendo o seu contrato destituído unilateralmente pelo banco, contudo, conforme dispõe entendimento majoritário do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Groso, os honorários arbitrados em despacho inicial, é direito deste causídico.

Alega ter peticionado nos autos de origem, pugnando “pelos honorários sucumbenciais, decorrente da notória atuação do presente escritório como patrono do banco Autor, defendendo seus interesses nos autos desde a sua distribuição e demais impulsos processuais”

Salienta ainda, que, a instituição financeira ora exequente garantiu ao embargante o seu direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme documento anexo. Logo, não há, inclusive, resistência ou necessidade de dilação probatória.

Acrescenta que a negativa da reserva dos honorários nos autos da ação principal fere o direito do advogado de buscar a satisfação, em momento oportuno, do crédito sucumbencial oriunda da atividade jurídica prestada em favor do seu ex-cliente.

Afirma que o perigo da demora se exprime no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo no seu direito de recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado a sua mantença; requerendo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, a garantir a reserva dos honorários do Agravante nos próprios autos, de modo que seja aquilatado e liquidado em momento oportuno.

Requer seja concedido o efeito pleiteado para determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, que será em momento oportuno avaliado e aquilatado pelo magistrado a quo, e posteriormente o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de, confirmar o efeito ativo pleiteado e reformar a
r.
decisão do juízo de piso.

A liminar foi indeferida. (id. 159093176)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, em face de decisão exarada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos Execução de Título Extrajudicial nº 711/2010, 0019030-66.2010.8.11.0041, código 443374, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e F.C. TELEFONIA LTDA – EPP e UIRSON MIRANDA FONSECA, negou a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o Agravante tem o direito de receber o valor fixado a título de honorários advocatícios provisórios nos autos da ação de execução de título extrajudicial que patrocinou.

Depreende-se da leitura dos autos que o Agravante foi advogado Autor (Banco Bradesco), durante a tramitação da ação de busca e apreensão e posterior conversão em ação de execução, sendo os poderes posteriormente revogados.

Acerca dos honorários fixados no despacho inicial da execução, o STJ entende que o mesmo tem caráter provisional, podendo ser majorado, reduzido ou excluído posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva apenas ao final do processo.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 587. POSSIBILIDADE DE CUMULAR HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO COM AQUELES FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 652-A do CPC/73 que, na execução, o juiz fixará desde logo, em despacho inicial, os honorários advocatícios, cujo valor tem caráter provisório, pois se destina apenas às hipóteses em que o executado pague a quantia cobrada ou deixe de apresentar embargos do devedor. 2. Segundo orientação do Repetitivo n. 587: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973"; e "b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução". 3. Dessa forma, na hipótese em que a execução foi embargada, abrir-se-á a possibilidade de serem fixados os honorários definitivos, cujo montante impede nova fixação nos embargos do devedor, em atenção ao Repetitivo n. 587. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.337.173/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

No mesmo, voto o Ministro Raul Araújo, entente que: “não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.”

O colendo STJ já se manifestou quanto à necessidade de discussão dessas matérias em ação autônoma, a ser proposta contra seu antigo cliente, que revoga a procuração outorgada, conforme ementa que se segue:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).

Ora, sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo.

Destarte, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

Deve, pois, ser negado provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida, e revogando o efeito suspensivo antes deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023